Tribunal: CARF
Processo: 10675.723787/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.723787/2011-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
AGROPECUÁRIA PICANHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGEM. CABEÇAS DE GADO. QUANTITATIVO.
COMPROVAÇÃO.
Mantém a área de pastagem informada na Declaração do Imposto Sobre a
propriedade Territorial Rural (DITR) quando o Contribuinte apresenta
documentos capazes de demonstrar a existência, na propriedade, de um
quantitativo de cabeças de cago compatível com essa área.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de pastagem de 597 ha, glosada
pela fiscalização, mantendo-se na DITR/2007 a área originalmente declarada de 1.081,0 ha. Os
conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira votaram na reunião
de novembro de 2021. Os conselheiros Honório Albuquerque de Brito e Rodrigo Duarte Firmino
não votaram.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz
(presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723787/2011-63
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723787/2011-63

Relatório
Oportuno registrar que, quando da formalização do presente acórdão, o Relator,
conselheiro Denny Medeiros da Silveira, não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF,
razão por que houve a necessidade da designação de redatoria ad hoc. À conta disso, consoante
atribuição conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Relator substituído:
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-058.908, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 269 a 276:
Pela Notificação de Lançamento no 06106/00040/2011, de fls. 03/07, emitida em
12/12/2011, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 570.072,70, resultante do lançamento suplementar do ITR/2007, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Picanha” (NIRF 1.836.0998), com área total declarada de
1.089,0 ha, localizado no município de Santa Vitória MG.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 08/09, intimando a
Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, relativamente à DITR/2007, os
seguintes documentos:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativos de movimentação do gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referentes a
compra/venda e gado, para comprovação da área servida de pastagem no período de
01/01/2006 a 31/12/2006;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, foram apresentados os documentos de fls.
24/152.
Procedendo à análise da documentação apresentada e da DITR/2007, a autoridade fiscal
decidiu por glosar parcialmente a área declarada de Pastagem, reduzindo-a de 1.081,0
ha para 484,0 ha, além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 520.979,00 (R$
478,40/ha), arbitrando-o em R$ 4.356.000,00 (R$ 4.000,00/ha), com base no Sistema
de Preços de Terras (SIPT) da Receita Federal, com consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, esta em razão da redução do Grau de Utilização do
imóvel de 100,0% para 44,8%, disto resultando o imposto suplementar de R$
259.797,07, conforme demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723787/2011-63

Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 22/12/2011 (fls. 263), a Contribuinte, por meio de seu
representante legal (fls. 26/27, 36/39), protocolizou, em 20/01/2012, a impugnação de
fls. 155/156, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 157/262. Em
síntese, alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, informa que nunca explorou o imóvel rural de sua propriedade, pois esse
sempre foi explorado por outra pessoa;
- discorda da afirmativa constante da notificação de lançamento, de que a área de
pastagem não foi comprovada, haja vista entender que os documentos apresentados, em
atendimento ao Termo de Intimação, são suficientes para comprovar a dimensão da área
de pastagem declarada na DITR/2007;
- enumera os documentos apresentados para a comprovação da área de pastagem e
afirma que os mesmos demonstram que havia 833 cabeças de gado bovino apascentados
no imóvel rural, quantidade esta inviável de ser apascentada em uma área de 484,0 ha;
- os documentos apresentados apontam que a área total de pastagem é de 1.081,0 ha, na
ficha de controle sanitário consta expressamente a área de 225,0 alqueires,
correspondentes a aproximadamente 1.089,0 ha, assim como no contrato de comodato
corrigido;
- conforme salientado na resposta do Termo de Intimação, houve um erro material no
contrato de comodato inicialmente celebrado em 1984, pois de fato o comodatário
sempre explorou todo o imóvel rural, e não apenas 484,0 ha;
- a movimentação de gado bovino atestada na ficha de controle sanitário comprova que
somente em uma área de pastagem de aproximadamente 1.081,0 ha seria razoável para
apascentar todo o gado que girou pelo imóvel rural até os dias de hoje;
- em sua defesa apresenta um outro documento que comprova que houve um erro
material no contrato celebrado em 1.984, com relação à área explorada pelo
comodatário, que é a Declaração para Cadastro de Imóvel Rural – DP, apresentada ao
INCRA, em 10/12/1992, informando que a área emprestada equivale a 1.089,0 ha e a
área de pastagem corresponde a 1.064,9 ha;
- o argumento de que não houve comprovação da área de pastagem não procede, pois
para o ITR de 2006 foram apresentados os mesmos documentos, que foram aceitos pela
fiscalização para esse exercício, conforme notificação de lançamento no
06109/00050/2011, fato que confirma a área total de 1.089,0 ha e uma área de pastagem
de 1.081,0 ha;
- ressalta que fica confirmada a área de pastagem de 1.081,0 ha, e não apenas de 484,0
ha, conforme consta na notificação de lançamento;
- por fim, espera e aguarda que a impugnação seja julgada procedente e que a área de
pastagem seja reconsiderada, bem como o valor do imposto a pagar suplementar seja
processado nos mesmos parâmetros do ano de 2006, por ser uma questão de justiça e
direito.
Ao julgar a impugnação, em 31/1/14, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, sendo consignada a seguinte
ementa no decisum:
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723787/2011-63

Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Cientificada da decisão de primeira instância, em 27/3/14, segundo o Termo de
Ciência de fl. 182, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 314), interpôs
o recurso voluntário de fls. 285 a 309, em 29/4/14, alegando o que segue:
- Não pode concordar com a conclusão da decisão recorrida de que a área de
pastagem corresponde a apenas 484,00 ha, "uma vez que na intepretação da prova dos autos é
necessário levar em consideração não apenas um fato isolado, mas principalmente todo o
conjunto probatório”;
- O conjunto probatório indica com “clareza absoluta” que a área explorada em
comodato, desde 1984, corresponde à totalidade da área da propriedade;
- Desde o ano de 1992, quando apresentou a Declaração para o Cadastro de
Imóvel Rural – DL ao INCRA, a área objeto da cessão em comodato foi de 1.089,0 ha e a área
de pastagem m foi correspondente a 1.064,9 ha;
- O Laudo Técnico já constante dos autos também comprova de forma inequívoca
a utilização da totalidade da propriedade pelo comodatário;
- Nas declarações de todos os anos anteriores constou a área total de 1.081,0 ha
utilizada para pastagem, restando, pois, aceita pela repartição competente;
- Informou a quantidade de 833 cabeças de gado de grande porte, o que é
compatível com a área utilizada;
- Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), discorda da decisão recorrida, pois “as
condições de subtilidade dos imóveis desapropriados não interferem na determinação do preço
justo pela desapropriação”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autodesignado Redator ad hoc, para
formalizar o presente acórdão.
Acerca da matéria, o Relator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da área de pastagem
Compulsando os elementos constantes dos autos, vê-se que a discussão toda
envolvendo à área de pastagem repousa na questão probatória.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723787/2011-63

Pois bem, vejamos, primeiramente o que restou assentado no relatório
denominado Complemento da Descrição dos Fatos, fl. 4, que acompanha a Notificação de
Lançamento:

Como se percebe, a fiscalização intimou o Recorrente a comprovar a área de
pastagem informada na DITR de 1.081,0 ha, e, para tal, solicitou, por meio do Termo de
Intimação Fiscal de fls. 8 a 9, a apresentação dos seguintes documentos:
- Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas;
- Demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos
Estados);
- Notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado.
Desses documentos, o Recorrente apresentou fichas de vacinação (fls. 178 a 181)
e notas fiscais de compra e gado (fls. 50 a 79), além de apresentar contrato de comodato rural,
sem prazo de validade, dando conta da cessão, em comodato, da área de 484,0 ha a Osvaldo
Marcelino de Mendonça (sócio da Recorrente) para exploração agropastoril.
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que as fichas de vacinação e as
notas fiscais de compra de gado seriam demonstrariam um quantitativo de gado compatível com
a área de 484 ha, aceitando essa área como área de pastagem em vez da área declarada de
declarada de 1.081,0 ha.
A DRJ, por sua vez, manteve esse entendimento. Vide o seguinte excerto da
decisão de primeira instância:
Em análise aos documentos de fls. 50/79 (notas fiscais de compra e venda de animais
bovinos) e de fls. 178/181 (ficha de vacinação emitida pelo IMA – Instituto Mineiro de
Agropecuária), pode-se verificar, em consonância com a afirmação da autoridade fiscal
às fls. 04, que a quantidade de animais existentes no imóvel no ano-base de 2006
(exercício 2007) é suficiente para ocupar a área de 484,0 ha, para efeito de aplicação do
índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero vírgula setenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/hec), fixado para a região onde
se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723787/2011-63

observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea
“b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
(Destaques no original)
Em seu recurso, o Recorrente alega ser incompatível a área de 484,0 ha com a
quantidade de 883 cabeças de gado, trazendo o seguinte cálculo:

Contudo, 833 cabeças é o quantitativo que o Recorrente alega que existia na
propriedade em 2007. Vide o seguinte excerto do recurso:

Para o ITR do Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu em 1/1/07, devemos
considerar o quantitativo de cabeças de gado existente em 2006.
Em seu recurso, o Recorrente informou a existência de 767 cabeças de gado
apascentadas na propriedade em 2006, nos seguintes termos:

E tal quantitativo, de fato, encontra suporte nas fichas de vacinação de fls. 178 a
181, não contestadas nem pela fiscalização e nem pela DRJ. Logo, se considerarmos o índice de
lotação de 0,70 cabeça/hectare, previsto na Instrução Especial INCRA no 019, de 28/5/80, temos
que para apascentar essa quantidade de bovinos de 767 cabeças é necessária uma área de
pastagem de 1.095,0 ha.
Para que não reste dúvida, trazemos à baila o seguinte excerto da ficha de
vacinação de fl. 178:

Sendo assim, a área de pastagem de 1.081,0 ha, declarada na DITR/2007, se
mostra compatível com a quantidade de bovinos existentes na propriedade em 2006, devendo,
pois, ser restabelecida a área de pastagem de 597 ha glosada pela fiscalização (1.081,0 – 484,0).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723787/2011-63

Do Valor da Terra Nua (VTN)
Em uma longa argumentação sobre o instituto da desapropriação, com citação a
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, o Recorrente discorda do VTN arbitrado pela
fiscalização e mantido pela DRJ, aduzindo que “as condições de subtilidade dos imóveis
desapropriados não interferem na determinação do preço justo pela desapropriação”.
Pois bem, vejamos, inicialmente, quais foram as considerações da fiscalização a
respeito, fl. 5:

Como se percebe, da amostra de 19 imóveis utilizados no laudo, 12 imóveis (8 a
19) constituem valor de desapropriação do INCRA, tratando-se, portanto, de imóveis que se
enquadram nos critérios de subutilização e degradação, com o que nós concordamos.
Mas não é só, segundo a fiscalização, a média ponderada desses 19 imóveis leva
ao valor de R$ 3.717,23, o que corresponde a quase 4 vezes o VTN constante na conclusão do
laudo:

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723787/2011-63

Por sua vez, os imóveis de número 1 a 7 são os que apresentam um nível mínimo
de homogeneidade com o imóvel em questão e, para esses, a média ponderada está em R$
6.389,59, sendo tal valor 59,7% acima do VTN arbitrado.
Além do mais, o laudo não traz características intrínsecas e extrínsecas do imóvel
que justifique sua avaliação em 14,8% do valor médio dos imóveis comercializados,
considerando a amostra apresentada pelo próprio avaliador.
Diante desse quadro, não vemos, realmente, como acatar o laudo apresentado,
sendo nessa linha, inclusive, a decisão de primeira instância.
Sendo assim, mantemos o VTN arbitrado pela fiscalização, o qual levou em conta
a aptidão agrícola do imóvel, considerando-se, para tal, a categoria de pastagem/pecuária, que
corresponde ao menor valor dentre todas as categorias levantadas.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer
a área de pastagem de 597 ha, glosada pela fiscalização, mantendo-se na DITR/2007 a área
originalmente declarada de 1.081,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator ad hoc

Fl. 391
DF CARF MF
Original